Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-13.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803003-13.2021.8.14.0006

APELANTE: MATEUS EMERSON MOURÃO TEIXEIRA, ELIAQUIM ALVES NOBRE, TAILSON MARTINS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ABOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas dos autos são suficientes e aptas a embasar a condenação, com especial destaque para o reconhecimento seguro, na Delegacia e em juízo, realizado pela vítima que já conhecia dois dos recorrentes da vizinhança e descreveu com clareza o terceiro, não havendo que se falar em absolvição.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
MATEUS EMERSON MOURÃO TEIXEIRA, ELIAQUIM ALVES NOBRE e TAILSON MARTINS MONTEIRO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pelo delito do art. 157, §3º, II, do CP (latrocínio), aplicando-lhes as seguintes penas:

MATEUS
- 22 (vinte e dois) anos de reclusão e no pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

ELIAQUIM
- 21 (vinte e um) anos de reclusão e para o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

TAILSON
- 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.

Em suas razões, a defesa pede a absolvição dos recorrentes sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e
não provimento
do presente recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

Narra a peça informativa, que no dia 18 de Novembro de 2020, por volta das 03:30 Horas, no imóvel da vítima localizado na Rua Minas Gerai, Nº 15, Bairro Águas Lindas, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Mateus Emerson Mourão Teixeira, Eliaquim Alves Nobre e Taílson Martins Monteiro, acima qualificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com resultado morte da vítima Clóvis Lisboa Lima, subtraíram 01 (uma) aparelho de Televisão Samsung de 32 polegadas, 01 (uma) caixa de som Watson, roupas e sapatos, 01 (um) aparelho celular LG K 40S, 01 (um) aparelho celular LG K9, 01 (um) aparelho celular Samsung J1 Mini e a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

De acordo com o IPL, na data, local e hora acima mencionados, as vítimas Thais Ramos dos Santos, Clóvis Lisboa Lima e a filha de sete anos do casal estavam dormindo quando foram acordados com um barulho na porta do imóvel, momento em que a criança correu e se escondeu no banheiro, e a vítima Clóvis olhou pela janela do quarto e foi surpreendido com um disparo de arma de fogo que atingiu seu abdômen, momento em que os três denunciados entraram no imóvel e fizeram as vítimas reféns, mandando que Clóvis ficasse deitado no chão, tendo a vítima ficado sangrando no chão da residência, em seguida passaram a perguntar por dinheiro e subtrair objetos, entre os quais: 01 (uma) aparelho de Televisão Samsung de 32 polegadas, 01 (uma) caixa de som Watson, roupas e sapatos, 01 (um) aparelho celular LG K 40S, 01 (um) aparelho celular LG K9, 01 (um) aparelho celular Samsung J1 Mini e a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), momento em que a filha do casal colocou o rosto para fora do banheiro e o denunciado Mateus tirou uma touca ninja bolsa e a vestiu no rosto, mas antes de vesti-la a vítima Thais olhou fixamente para seu rosto e o identificou sem nenhuma dúvida como sendo Mateus, pois o mesmo morava na mesma rua que as vítimas, tendo Mateus tirado a criança do banheiro e entregou à Thais, oportunidade em que os três empreenderam fuga. Na sequência, a vítima Thaís acionou o SAMU que levou a vítima Clóvis para o Hospital Metropolitano, tendo passado por intervenção cirúrgica, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no dia 22 de Novembro de 2020.

Em sede policial a vítima Thaís relatou que o Denunciado Mateus frequentava a Igreja ao lado de sua residência, e sabe que o mesmo já foi preso por roubo e tráfico e é conhecido na área por ser uma pessoa perigosa e que as pessoas no local têm medo dele. A vítima disse ainda que tomou conhecimento de que vários imóveis da região foram roubados da mesma forma, e quanto aos demais denunciados, Thaís afirmou que tomou conhecimento através de moradores da área que os Taílson, Vulgo “Cabeção” teria cometido outros roubos com Mateus e que o terceiro indivíduo (Eliaquim) é filho de um nacional conhecido por “Tróia”, tendo sido encaminhada para realizar reconhecimento fotográfico dos três envolvidos no crime, e após análise de fotografias apontou sem sombra de dúvida os ora denunciados. Ademais, no dia 23 de Dezembro de 2020, Eliaquim Alves Nobre foi detido e apresentado na Delegacia, tendo a vítima Thaís realizado seu reconhecimento pessoal.

Conforme depoimento da testemunha Tarcísia Silva Tanaca Castro, vizinha das vítimas, estava dormindo quando foi acordada com os gritos de sua vizinha Thaís que pedia ajuda, pois seu esposo Clóvis havia sido baleado durante um roubo na residência do casal, tendo a testemunha ido ao imóvel e lá Clóvis ainda estava consciente e lhe disse “Tarcísia, foi o Mateus! Tarcísia, foi o Mateus, o “Cabeção” e o “Rato” que fizeram isso! Eles vieram buscar o dinheiro que eu tinha ido buscar na área um!”.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição dos recorrentes, sob alegações de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Vejamos os depoimentos conforme transcritos na sentença e conforme mídias dos autos.

A esposa da vítima, Thais Ramos dos Santos, declarou em juízo
: que por volta de 03:30h da madrugada estavam dormindo e se espantaram com barulhos arrombando a porta, entortando a grade, quebrando o cadeado da grade e gritando “assalto, assalto, assalto”; que sua casa tem três compartimentos, quarto, cozinha e a sala; que seu marido pulou da cama e acendeu a luz; que quando seu marido ligou a luz eles já estavam na cozinha apontando uma arma; que se espantou na hora que escutou um tiro; que quando escutou um tiro lembrou de sua filha; que sua filha já estava escondida no banheiro; que Eliaquim estava em cima da cama da depoente e Mateus estava colocando uma touca ninja; que Eliaquim mandava a depoente cobrir seu rosto com lençol e estava levando suas coisas; que começou a gritar por sua filha e nessa hora Mateus trouxe sua filha e a deixou na cama; que o esposo da depoente já estava atirado no chão; que não lembra quem atirou nele; que Eliaquim estava em cima da depoente na cama gritando com a depoente; que da última vez que tirou o lençol só viu Mateus levando sua televisão e um outro indivíduo que não conhece; que depois disso eles saíram correndo e a depoente saiu correndo atrás pedindo socorro falando que seu esposo estava atirado; que voltou e pediu ajuda para sua vizinha Tarcisia falando que tinham entrado na sua casa e que seu marido estava baleado; que conhece Mateus e Eliaquim; que a avó de Mateus mora perto da casa de depoente; que conheceu o mesmo desde criança; que conhece os pais de Eliaquim, pois também moram próximos; que somente o outro não conhece; que Eliaquim estava de camisa social e uma calça jeans e um chapéu bem apertadinho; que Mateus entrou de cara limpa e depois colocou uma touca ninja; que Mateus estava mancando; que acredita que a sandália que ficou na sua casa seja de Mateus; que o terceiro que entrou estava com chapéu baixinho, camisa manga longa e calça; que esclarece que quem correu para o banheiro foi sua filha; que sua filha estava deitada na rede na salinha e a depoente e seu marido estavam na cama; que quando se deparou com eles já estavam na salinha que é junto com a cozinha; que acredita que os acusados atiraram porque quando eles entraram seu marido deu um pulo da cama; que acredita que os acusados pensaram que seu marido iria reagir; que levaram em torno de R$ 300,00 a R$ 400,00 reais; que levaram televisão, três celulares, sandálias, roupas, perfume, bolsa, uniforme do seu trabalho, caixa de som; que não recuperou nada; que recuperou somente o chip porque estava no seu nome, mas das outras coisas não recuperou nada; que eles ficaram uns vinte minutos na residência; que eles levaram as coisas carregando; que colocaram as coisas mais leves dentro de uma sacola preta de lixo; que a TV e a caixa de som levaram na mão; que em relação ao terceiro homem quando viu a fotografia bateu algumas características que tinha passado para a polícia; que em relação a Mateus e Eliaquim tem certeza absoluta; que chamou sua vizinha Tarcisia e disse que tinham atirado no marido da depoente; que Tarcisia e seu esposo foram até a casa da depoente; que uns dias depois foi chamada na delegacia para fazer o reconhecimento de Eliaquim; que fez o reconhecimento do mesmo para o delegado, inclusive ele estava até com o cabelo colorido quando foi preso; que reconheceu Tailson por fotografia porque "batia" as características; que ele era uma das pessoas que estavam na sua casa no dia do roubo.

A testemunha Jardel Carlos
: que tomou conhecimento dos fatos; que ficou sabendo que Eliaquim tinha participado e tinham informação de que tinha um inquérito em aberto; que encontraram e conduziram Eliaquim para a delegacia e depois foram até a casa da vítima para que a mesma comparecesse na Delegacia; que confirma em audiência que o indivíduo sentado à esquerda é o mesmo que foi feita sua prisão; que o acusado Eliaquim já era conhecido por um membro da AGU; que

ele foi levado para delegacia dias após o ocorrido.

A testemunha Eduardo Augusto de Lima
: que através de informações colhidas pelo comandante foi determinado que os policias encontrassem os réus e os conduzissem à delegacia; que em ronda pelo bairro aguas lindas avistaram Eliaquim e o conduziram até a delegacia; que recorda que outro réu foi conduzido por outra AGU; que o acusado não estava armado; que não sabe dizer se os bens da vítima foram recuperados; que não teve contato com a vítima.

A testemunha Tarcisia Silva Tanaca
: que era vizinha da vítima; que a esposa da vítima saiu gritando o nome da depoente na rua dizendo que o marido dela tinha sido atirado; que quando chegou na casa deles a vítima estava baleada; que quando chegou viu tudo revirado, armário virado, roupas no chão, colchão de ponta cabeça e ele estava no chão com um tiro na barriga; que quando ele viu falou: “amiga, atiraram em mim”; que ele falou foram três; que perguntou para a vítima quem era e ele disse que não sabia quem tinha atirado nele; que ele estava muito consciente; que ouviu da esposa da vítima que foram três homens que haviam entrado na casa para pegar dinheiro; que ele vendia água e gás; que ele estava muito machucado; que não ouviu nada a respeito da identidade dos três; que a vítima não falou para a depoente o nome de quem tinha atirado nele; que não lembra se a esposa dele falou o nome de alguém como autor do crime; que Mateus mora próximo da casa da vítima; que sabe quem é a mãe de Mateus; que a última vez que viu Mateus ele tinha uns 14 anos; que não sabe onde ele mora; que não conhece os outros dois denunciados; que a depoente foi quem chamou a polícia e a ambulância; que a polícia chegou rápido, mas a ambulância demorou muito; que ouviu de Junior que foi subtraído uns 2 mil reais, além de tv, som e outras coisas; que levaram os objetos na mão.

O recorrente Eliaquim Alves Nobre
: que os fatos não são verdadeiros; que estava na sua casa no dia dos fatos.

O recorrente Mateus Emerson Mourão Teixeira
: que a acusação não é verdadeira; que no dia dos fatos estava na casa da sua tia de nome Irá; que na época dos fatos havia feito uma cirurgia na perna e não conseguia andar e firmar o pé no chão.

O recorrente Tailson Martins Monteiro
: que os fatos não são verdadeiros; que estava na casa de sua namorada no dia dos fatos; que não teve mais contato com sua família e nem com a Defensoria desde que foi preso; que sua namorada não foi lhe visitar.

Como se vê, embora os recorrentes neguem a autoria delitiva, as declarações da vítima são seguras e coesas, encontrando respaldo nos autos. Destaco que a vítima conhecia os recorrentes Mateus e Eliaquim, facilitando seu reconhecimento, afirmando, ainda, que Mateus mancava no momento do crime, fato que bate com a declaração do próprio apelante, que disse ter feito uma cirurgia na perna. A vítima também descreveu as características de Tailson, trazendo segurança em seu reconhecimento.

Desnecessárias, portanto, maiores divagações acerca do acervo probatório, não havendo que se falar em absolvição, vez que a sentença se encontra ancorada em satisfatórios e concretos fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023